Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724100-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILVAR FERREIRA MENDES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que houve a interposição de agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 41187862, o qual ainda não foi apreciado. Assim, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007